Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716257-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ULISSES APARECIDO RIBEIRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 26482292, intime-se o(a) credor(a) ULISSES APARECIDO RIBEIRO para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) apresentar cópia autenticada de seu RG e CPF, a fim de comprovar a titularidade do crédito; Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac